Tribunal: TJSP
Processo: 1013686-25.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
CONTRATO DE TRANSPORTE MULTIMODAL – Ação de indenização por dano material – Perda total de sete contêineres cedidos à ré – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Contratação realizada entre as partes com vistas ao transporte de mercadorias, cuja operação englobava a cessão de 7 contêineres pela autora à requerida – Contêineres retirados por pessoa autorizada pela ré, mediante cessão

Ementa:
CONTRATO DE TRANSPORTE MULTIMODAL – Ação de indenização por dano material – Perda total de sete contêineres cedidos à ré – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Contratação realizada entre as partes com vistas ao transporte de mercadorias, cuja operação englobava a cessão de 7 contêineres pela autora à requerida – Contêineres retirados por pessoa autorizada pela ré, mediante cessão de código de reserva – Contêineres não devolvidos em virtude de golpe sofrido pela ré – Pagamento do valor dos cofres pela autora à proprietária comprovado – Indenização material devida – Procedência mantida – Recurso improvido.